Tribunal: TJDFT
Processo: 0729797-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS EM GOZO PELO SENTENCIADO. FALTA GRAVE. POSSE NÃO AUTORIZADA DE CHIP TELEFÔNICO QUANDO DO RETORNO DO TRABALHO EXTERNO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A posse não autorizada de chip telefônico no interior do estabelecimento prisional configura falta grave e permite a suspensão temporária dos benefícios externos, enquanto não apurada a infração.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão do Juízo da Execução que suspendeu cautelarmente os benefícios externos do recorrente.